Tribunal: TJES
Processo: 5015290-55.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015290-55.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELTEX TECNOLOGIA S/A
RECORRIDO: SW ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA - ME
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Narra a autora ter prestado serviços contábeis à requerida, no valor total de R$18.700,00 (dezoito mil e setecentos reais). Entrementes, reclama que a demandada se encontra em mora com o pagamento de 09 (nove) mensalidades do serviço, ensejando, ainda, a resolução contratual. Roga, assim, seja a requerida condenada ao pagamento da dívida, acrescida de juros, correção monetária e honorários advocatícios de 20% (vinte por cento). Pede, ainda, a condenação da ré ao pagamento de 02 (dois) salários mínimos a título de indenização por perdas e danos, por ter dado causa à resolução contratual.

A ré apresentou contestação no ID 17033540, na qual pede a suspensão da lide, posto que se encontra em recuperação judicial. No mérito, aduz que o débito exigido nessa lide já se encontra arrolado, por iniciativa da devedora, nos autos da recuperação judicial.

Em sede de

sentença (ID 4880079) foi julgado
parcialmente procedente o pedido autoral
, sob o seguinte dispositivo:

“Por todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, condenando a ré ao pagamento R$ 11.072,69 (onze mil, setenta e dois reais e sessenta e nove centavos), correspondentes as mensalidades vencidas nos meses de maio/2021 e julho/2021 a janeiro/2022, acrescidos de juros a atualização monetária desde a data de elaboração da planilha em anexo.

Declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 4880238),

almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente procedente a demanda da requerida
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões (ID 4880242). Na ocasião, os Recorridos pugnam pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Inicialmente, insta mencionar que, conforme planilha apresentada pela autora no ID 15795604, a demandada se encontra em mora com o pagamento de 08 (oito) mensalidades do serviço, vencidas nos meses de maio/2021 e julho/2021 a janeiro/2022.

Por seu turno, a ré, ora requerida, não se desincumbiu do seu ônus, pois não logrou êxito em demonstrar o adimplemento das parcelas supracitadas (art. 373, inciso II, do CPC/15).

Portanto, reputa-se legítimo o débito deduzido, o qual deverá ser acrescido de juros e correção monetária desde o vencimento de cada parcela, nos termos do art. 394 e 395 do Código Civil Brasileiro.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)